Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇAO DE EXCESSO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O escopo da multa (astreintes) diária não é a sua execução, mas tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial.
2. Se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, não merecem prosperar as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação.
3. Agravo de Instrumento improvido.